Tribunal: TJMT
Processo: 0010827-58.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010827-58.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JALIDE MARANGONI - CPF: 220.803.502-00 (EMBARGANTE), ALTOMIR MARANGONI - CPF: 332.643.929-68 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), GENESIO LAURENTINO DA SILVA (EMBARGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JENARIO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 559.188.911-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JALIDE MARANGON (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
ALTOMIR MARANGONI
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 191922152).

O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 192915155).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, em que pese reste evidenciado que o réu/apelado/embargado Jenário não reside no imóvel, o acervo probatório contido nos autos dá conta de que o réu/apelado/embargado Genésio reside no imóvel, e o utiliza como moradia habitual, pelo menos desde 2004, de modo que, quando do ajuizamento desta ação (em 24/04/2019) já havia decorrido o prazo de 10 (dez) anos, contido no parágrafo único, do artigo 1.238 do Código Civil.

A propósito, como bem pontuou a Sentenciante,
“ainda, ausências esporádicas não possuem a força de macular a posse contínua, mesmo porque o demandado Genésio possui quadro de esquizofrenia paranoide (CID. F20.0), como visto na ficha de atendimento de p. 73 – 71053373, razão porque está sob curatela. E por conta dessa enfermidade, como revela ainda tal ficha de atendimento, estava perambulando pelas ruas. Logo, muito obstante a sua moradia habitual seja o imóvel litigioso, há que se levar em consideração o seu quadro psicológico e respectivos surtos, o que o levaria a perambular pelas ruas”
.

Aliás, entendo que embora a obra do referido imóvel tenha sido embargada pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT (a pedido do ora autor/apelante/embargante) e tenha sido proposta Ação de Reintegração de Posse nº. 112/2005 (Código 29030, que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT), pela Modelo Factoring – Fomento Mercantil Ltda., na qual era sócio o ora autor/apelante/embargante, não significa, necessariamente, oposição à posse dos réus/apelados/embargados, mormente quando se verifica que depois do aludido embargo e de julgada improcedente a referida ação possessória, o autor/apelante/embargante nada fez para se opor a posse dos réus/apelados/embargados.

Até porque, como bem pontuou a Sentenciante, naquela ocasião, a parte autora/apelante/embargante reconhecia que a posse era exercida pelos réus/apelados/embargados desde setembro de 2004. E, ainda, naquela sentença constou que
“o requerido Jenésio detinha a posse de tal imóvel a alguns anos” (sic)
, razão pela qual aquele feito foi julgado improcedente em 2008, sem que dela tenha sido interposto qualquer recurso.

Logo, os réus/apelados/embargados continuaram a exercer a posse do imóvel, sem nenhuma outra oposição por parte do autor/apelante/embargante, até que em 24/04/2019 esta ação foi ajuizada, não havendo, portanto, qualquer causa interruptiva da prescrição aquisitiva.

Como se vê, o autor/apelante/embargante deixou transcorrer longos anos para ajuizar esta demanda, o que afasta o direito à pretensão postulada, mormente porque, na hipótese, o artigo 1.238, que trata da usucapião extraordinária, não exige posse justa e dispensa expressamente a boa-fé.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024